Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702828-81.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA FERRASSO DE SOUZA, RONALDO NASCIMENTO DE SOUZA, MARCIA FATIMA FERRASSO APELADO: RODRIGO GUALBERTO DA SILVA APELADO: RODRIGO GUALBERTO DA SILVA APELANTE: GIOVANNA FERRASSO DE SOUZA, RONALDO NASCIMENTO DE SOUZA, MARCIA FATIMA FERRASSO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora